Tribunal: STF
Processo: HC 241943
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Alegada demora no julgamento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Osvando Aragão Olivieira contra conduta omissiva do Relator do HC 742.326/BA do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena de 8 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora injustificada no julgamento do 742.326/BA em curso na Corte Superior. Assevera que o referido writ objetiva “a declaração de nulidade das provas obtidas por interceptação telefônica, consideradas ilícitas pela ausência de fundamentação adequada na decisão que autorizou a medida”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o julgamento do feito pelo Superior Tribunal de Justiça.



     



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações junto ao Relator do HC 742.326/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora no julgamento do habeas corpus. 



    Após, ao Ministério Público para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente